Tribunal: TJES
Processo: 0005759-49.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005759-49.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON –
INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO
–
SENTEN
ÇA
REFORMADA
–
RECURSO
DO MUNICÍPIO
PROVIDO.

I
.

De acordo com o
entendimento sedimentado na
s
Cor
te
s

Superiores
e perante este TJES
, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o
P
rincípio da
S
eparação dos Poderes.

II.
Sentença que,
ao

exercer controle

d
o mérito
mediante a

revaloração

da prova produzida n
o processo administrativo, por
parceiro comercial da apelada,
deve ser reformada,
restabelece
ndo-se
a multa conforme valor fixado pelo Procon
Municipal
de Vitória
e invertendo-se
os ônus sucumbenciais.

I
II
. Recurso
do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
conhecido
e
PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005759-49.2015.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELADO
:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

JU
IZ
: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
o
recurso
é

a
pelação cível interpost
a

pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls.
313/322
),

em face da sentença
(
fls.
306/307-verso
) que
,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada
por MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
,
julgou
PROCEDENTE

o pleito exordial
para
anular
multa
administrativa
de R$ 23.765,12 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos)
aplicada
pelo
PROCON MUNICIPAL
, no
p
rocesso
administrativo
nº
1058/2010
, nos termos do artigo 487, inciso I,
c/c art. 490, ambos
do
Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
(
fls.
313/322
)
,
o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
pede
a
cassação
da sentença
para a
manutenção da decisão administrativa
ao argumento de que “
os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarad
o
pelo PROCON Municipal de Vitória
”, que “
o laudo produzido unilateralmente por uma parceira comercia da empresa apelante, não tem o condão de comprovar a inexistência de ‘defei
t
o de fábrica’ e, por outro lado, a ocorrência ‘de mau uso’ do aparelho por parte da consumidora
”

e que “o
ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória, questionado na presente lide, goza de presunção de legitimidade e de veracidade
”.

Contrarrazões
da apelada

MICROSOFT
(fls.
324/331
) perseguindo o desprovimento recursal
.

Pr
e
sente
s
os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A respeito do mérito da causa,
observo que
a
controvérsia cinge-se em apurar
se houve ou não a invasão do mérito administrativo pela sentença recorrida, desbordando d
a legalidade
e constitucionalidade
da
sanção
imposta pelo
P
rocon
Municipal
,
consistente no pagamento de multa
administrativa
R$ 23.765,12 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos)
,
que foi anulada
pelo juízo de primeira instância
.

De plano, extrai-se do caso
sub examine

que
o
no
p
rocesso
administrativo
nº
1058/2010
,
instaurado pelo
Procon de
Vitória
em face
de

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
emanou da reclamação d
o
consumidor
José Sebastião dos Santos
.

I
nfere-se d
a

reclamação
(fl.
51/52
) que o
consumidor
havia

avençado
c
ompra e venda de um telefone celular e, depois de um tempo, o aparelho deixou de funcionar, levando-o a acionar a garantia do fabricante
.
Consignou ainda o excesso de prazo havido entre o acionamento da garantia pelo consumidor e a resposta da assistência técnica.

Ressalte-se que,
à época dos fatos,

o
Órgão de Proteção

Municipal
notificou
a apelada
que optou por impugnar a reclamação afirmando que “
o

defeito do celular era oxidação de peças internas e que isso teria sido provocado por mal uso do aparelho
”
e juntou um laudo de um
parceiro comercial
que demonstrava a oxidação, mas não o suposto mal uso.

Diante de tal panoram
a,

o
Procon Municipal
proferiu
a
Decisão
Administrativa (
fls.
100/106
)
,
a qual

declarou
ilegal a omissão
da apelada MICROSOFT e da reclamada Sipolatti
quanto ao
vício do produto
,
por violar o art.
18
da Lei 8.078/90,
que assim dispõe:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(Grifei).

Em seguida,
a apelada MICROSOFT

recorre
u

administrativamente
–
a
l
egando “
incompetência do PROCON para julgar o caso pois seria necessária perícia técnica
”, “
exclusão da sua responsabilidade já que não foi demonstrado o defeito de fabricação
”; “
violação do devido processo legal e ampla defesa
”; e, “
inexistência de motivação para aplicação da multa
”; o recurso foi rejeitado pelo PROCON.

O Juízo
a quo
, por seu turno
,
após r
egular processamento da ação anulatória movida
pela apelada MICROSOFT
e

reconhece
ndo

a competência administrativa do Procon Municipal para fiscalizar e controlar as relações de consumo,
anul
ou
a sanção aplicada
a
o fundamento de que “
a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso. Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor
quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor
”
(fl. 307)
.

Expostos os fatos
,
de logo registro que
a irresigna
ção
do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls.
313/322
)
c
omporta o
provimento.

Isto porque, observo que

o juízo de primeira instância,
imiscuindo-se a da análise da prova carreada ao processo administrativo,

exerceu controle de
mérito
da decisão proferida na
esfera administrativa, o que é vedado ao Poder Judiciário
e inclusive destoa do
posicionamento perfilhado pelas Cortes Supremas, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER
. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Honorários majorados, observada suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
(STF - RE: 1269736 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

T
em-se, portanto, que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.271.057/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017.)

Na
esteira d
esse
entendimento, é assente nest
a Egrégia Terceira Câmara

Cível
que

“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

Registro que ao Poder Judiciário
admit
e
-se exclusivamente a análise da legalidade e legitimidade
da atuação estatal
, caso est
a
se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES. MULTA.
PROCON
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO.
NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA REFORMADA COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E A PRESERVAÇÃO DA MULTA NOS MOLDES EM QUE ESTABELECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PROVIDO. 1) O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. 2) O processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do artigo 33, III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A imposição da sanção administrativa obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada.
3) Em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon do Município de Vitória.
4) Recurso de apelação do Município de Vitória conhecido e provido, reformando o édito sentencial.
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0026437-86.2015.8.08.0347, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 11/May/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

A meu ver, t
ais fundamentos, por si só, são suficientes a ensejar a reforma integral da sentença.

No mais,
ad argumentandum
,
mesmo
que fosse possível ao Poder Judiciário o controle do mérito administrativo, a prova produzida pela apelada no processo do PROCON Municipal, quando muito, é pertinente para demonstrar o dano, mas não tem força para estabelecer a culpa exclusiva do consumidor e tampouco a ausência de vício de fabricação. (TJES, Classe: Apelação, 024120245162, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

Ressalto,
ainda,
que o
acórdão
1
invocado como fundamento da sentença impugnada trata circunstância distinta do caso em exame, já que referido julgado
tratou da
violação do direito ao contraditório
da
reclamante
pela Administração Pública;

este ponto estabelece a técnica
distinguishing
para afastar a aplicação como paradigma
.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência,
que no caso em exame,
dando provimento
à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
é necessária a sua
inversão
para

impo
r
àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,

CONHEÇO do recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA

para DAR
PROVIMENTO
,

mantendo
hígida a
penalidade de multa arbitrada no
P
rocesso
A
dministrativo nº
1058/2010
.

Nesse passo,
INVERTO
os ônus sucumbenciais para condenar
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
ao pagamento das c
ustas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
TJES – Apl 024160262036, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, Data de Julg. 13/08/2019, DJe 21/08/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 1058/2010.